Tribunal: TJMT
Processo: 0001973-37.2016.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001973-37.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (APELANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (APELADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (APELADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001973-37.2016.8.11.0037

APELANTE: JOSE ROBERTO PATRICIO

APELADO: JOAO CARLOS FUGANTI, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA- PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PERMANÊNCIA NO IMÓVEL SÓ ATÉ COLHEITA DA SOJA JÁ SEMEADA E COM GARANTIA DE CPR – NÃO CUMPRIMENTO PELO ARRENDANTE - POSTERIOR PLANTIO DE MILHO E PAINÇO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para a compreensão da controvérsia.

A má-fé no plantio em terreno alheio afasta o direito à indenização pela perda da lavoura.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001973-37.2016.8.11.0037

APELANTE: JOSE ROBERTO PATRICIO

APELADO: JOAO CARLOS FUGANTI, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reparação por Perdas e Danos em que ficou assim consignado:

“...DECLARO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do requerido Mateus Eduardo Gonçalves Viana e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por José Roberto Patrício em face de João Carlos Fuganti.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional.

Por fim, a má-fé relativa ao plantio não se confunde com a má-fé processual (CPC, art. 80), motivo pelo qual deixo de condenar o autor à litigância de má-fé.”

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, afirma que tinha autorização judicial para realizar o plantio e colheita da safra 2012/2013 e por esse motivo o cultivo do milho e do painço deve ser considerado de boa-fé, o que lhe garante a reparação por perdas e danos na lavoura.

Pede que seja reconhecido o cerceamento de defesa ou fixada a indenização solicitada.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 35006951.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001973-37.2016.8.11.0037

APELANTE: JOSE ROBERTO PATRICIO

APELADO: JOAO CARLOS FUGANTI, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Reparação por Perdas e Danos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos réus e julgada improcedente em relação ao outro.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O apelante embasa essa arguição no fato de que pretendia fazer prova da destruição da lavoura.

O
conjunto probatório existente no feito é suficiente para a sua compreensão e para o convencimento do julgador, sendo a destruição da lavoura fato incontroverso.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ajuizou a Ação visando o ressarcimento por perdas e danos na lavoura de milho e painço em terras cujo contrato de arrendamento estava em discussão na justiça.

Afirma que tinha autorização judicial para plantar a safra de 2012/2013, por esse motivo deve ser considerado de boa-fé o mencionado cultivo, e portanto faria jus à indenização pleiteada.

Todavia, dentre as inúmeras Ações que envolveram o autor e réus, no Agravo que suspendeu a imissão, decisão a que se refere o apelante para fundamentar sua alegação de boa-fé, já proferida a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSAO NA POSSE - ARRENDAMENTO - DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PLANTIO DE SOJA GARANTIDO POR CPR — DIREITO DE SE MANTER NA POSSE ATÉ COLHEITA DO PRODUTO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o arrendante efetuado o plantio de soja, garantido por Cédula de Produto Rural, a ser colhida no mês de março deste ano, evidente se encontra o direito de se manter no imóvel até sua efetivação, de forma a evitar-lhe prejuízo e a terceiro, ante o poder geral de cautela conferido ao juiz, bem como pelo rmado no Estatuto da Terra.”

A parte dispositiva daquele acórdão também é bastante esclarecedora:

“DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse, quanto ao Agravante José Roberto Patrício
,
até colheita do soja garantido pela CPR de fls. 319/326
, ou seja, até seu vencimento em 30 de março de 2013
.” (Id n. 35006467 – Pág 3).

Como visto, a autorização judicial era para que o apelante permanecesse no imóvel até a colheita da soja, no entanto, depois disso, mesmo ciente de que deveria desocupar o local, nele ficou e lançou ao solo as sementes de milho e painço. Logo, está caracterizado o plantio de má-fé, o que afasta o direito de reparação por perdas e danos, conforme enuncia a primeira parte do art. 1.255 do Código Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. ACESSÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Estabelece o art. 1.255 do Código Civil que "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização".

2. In casu, a Corte de origem, mediante exame do suporte fático-probatório dos autos, reconheceu a má-fé na acessão realizada em terreno destinado à faixa de segurança para passagem de linhas e torres de transmissão de eletricidade, razão pela qual afastou o pleito de indenização do agravante. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 159.655/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 09/09/2014, DJe 09/10/2014).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020